Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700640-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE NUNES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela provisória impetrado por Eliane Nunes da Silva com vistas a que a autoridade impetrada, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal, seja compelida a determinar a realização de cirurgia ortopédica na cadela da impetrante no hospital público veterinário do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1o da Lei 12016, tem legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança a pessoa física ou jurídica que tenha seu direito líquido e certo alegadamente violado por ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. Na hipótese, seria a cadela (e não diretamente a própria impetrante) o sujeito passivo da alegada violação à integridade, do que decorre a necessária conclusão de que, já que no Direito brasileiro (embora a proteção e cuidado que se espera sejam-lhe destinado) cachorro não é tido como sujeito titular de direitos (não é pessoa), manifestamente incabível mandado de segurança para tal finalidade. Forte nesses argumentos, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 1 2016. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora